Tribunal: TJBA
Processo: 8058389-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058389-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MONALISA CARNEIRO FIALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA EM FACE DE NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA ANTERIOR. CADASTRAMENTO INCORRETO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE NA CORREÇÃO DO PROTOCOLO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso anteriormente protocolado, por intempestividade, em razão de erro no cadastramento da peça recursal no sistema PJe.
Alegação de que o recurso fora tempestivamente interposto, sendo o equívoco sanado após o prazo assinalado em ato ordinatório.
A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, diante da ausência de regularização processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade decorrente da regularização tardia do cadastramento de recurso impede seu conhecimento; (ii) verificar se há margem para mitigação da regra legal frente aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada negou seguimento ao Agravo Interno anterior, com base na ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, diante do protocolo intempestivo da peça recursal, cuja correção se deu após o prazo fixado em ato ordinatório.
Os prazos processuais, por sua natureza peremptória, devem ser rigorosamente observados pelas partes, não se sujeitando à mitigação, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a intempestividade constitui vício objetivo, insuscetível de convalidação, impedindo o conhecimento do recurso, independentemente da matéria veiculada.
A correção de erro de protocolo fora do prazo fixado não elide a preclusão consumada, sobretudo quando a intimação para regularização foi devidamente publicada.
Inexistência de justificativa idônea que autorize a superação do óbice formal.
Jurisprudência desta Corte reafirma a inadmissibilidade de recurso extemporâneo e a validade de decisões monocráticas fundadas no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intempestividade decorrente do descumprimento do prazo judicial para regularização do protocolo de recurso impede seu conhecimento, ainda que se trate de vício formal. 2. A alegação de erro no sistema não constitui causa idônea para afastar a preclusão consumada. 3. A decisão monocrática que não conhece de recurso manifestamente inadmissível encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, sendo desnecessária sua submissão ao colegiado.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 224, § 2º; 932, III; 1.003, § 6º; 1.021, § 1º.
Regimento Interno do TJBA, art. 162, XV.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível nº 8137233-79.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, pub. 25/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível de nº 8058389-81.2024.8.05.0001, agravante
BANCO VOLKSWAGEM SA
e agravada
MONALISA CARNEIRO FIALHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR
P
ROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II